Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714508-31.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA FERNANDES DOS SANTOS APELADO: CASSIMIRO PEDROSA ALVES DA SILVA D E S P A C H O No que concerne à benesse da gratuidade de justiça, verifico que não foi concedida na Instância primeva. Existe, contudo, pedido expresso no bojo do recurso de ID 51659715. Entretanto, não há nos autos qualquer prova ou elemento que demonstre, de forma segura, a miserabilidade da recorrente e que seja apto a legitimar o deferimento imediato de gratuidade de justiça. Não consta, por exemplo, declaração de hipossuficiência, nos termos da lei, e/ou documentação passível de corroborar a possibilidade de eventual concessão do pedido, tal como cópia de declaração de imposto de renda, carteira de trabalho (CTPS), demonstrativo de eventual benefício junto ao INSS, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), etc. Com efeito, deve a apelante comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, sob pena de deserção de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador